Tribunal: STF
Processo: Rcl 70076
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Sanerio Construções Ltda - em recuperação judicial contra decisão da 1ª Vara do Trabalho de Magé/RJ, nos autos do Processo nº 0011136-02.2015.5.01.0491, mediante a qual se teria desrespeitando a a ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE nº 1.387.795/MG, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    O reclamante narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, André Luiz Pires de Souza requereu o redirecionamento da execução em face dos sócios do Consórcio Magé, por meio de pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    Afirma que, apesar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ter sido instaurado apenas na fase de execução, o pleito foi julgado procedente pelo Juízo a quo, culminando na “inclusão das empresas que o integraram, entre elas a aqui Reclamante, no polo passivo da execução, após frustrados os meios executórios em face do referido Consórcio”(e-doc 1, p 2).



    Aduz que, segundo “precedente do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.160.361/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, é necessário que a parte integre a fase de conhecimento para ser responsabilizada por eventuais débitos trabalhistas” (e-Doc 1, p 2).



    Defende, assim, haver violação ao paradigma, um vez que “no Tema 1232 da Repercussão Geral, diante da inclusão de pessoa jurídica, com o fundamento de grupo econômico, mesmo diante da determinação para que TODAS AS EXECUÇÕES TRABALHISTAS fossem suspensas até que seja proferida decisão final sobre a matéria” (e-Doc 1, p 3).



    Requer



    “a) a suspensão os atos executórios nos autos do processo de nº 0011136- 02.2015.5.01.0491, bem como desfeitos aqueles já concretizados até a análise do presente pedido, inclusive mediante liberação de eventuais valores ou bens, de propriedade da Reclamante, que tenham sido bloqueados;



    d) ao final, que seja a presente reclamação conhecida, processada e julgada procedente com a finalidade de declarar desrespeitado a decisão liminar proferida no RE n. 1.387.795/MG, afeto pelo tema de n. 1.232 da Repercussão Geral, de modo a manter hígida a autoridade de aludida decisão deste STF”.



    A petição inicial foi devidamente emendada (Petição nº 102732/2024)



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, extraio que, na fase de execução de sentença trabalhista, Sanerio Construções Ltda. foi incluída no polo passivo da execução, após a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pelos seguintes fundamentos:



    “A forma consorcial é uma conjugação de esforços e recursos voltada à execução de uma tarefa determinada, de vocação temporária e limitada a um empreendimento específico. 



    Os consórcios de empresas não são dotados de personalidade jurídica, de forma que as empresas consorciadas respondem por suas respectivas obrigações, nos termos estipulados no contrato de consórcio (§1º do artigo 278 da Lei 6.404 de 1976).   



    Observo que na Cláusula 17ª do Contrato de Constituição do Consórcio (id:b5110f2   - Pág. 2) as consorciadas se comprometem a responder solidariamente pelos atos praticados em quaisquer obrigações decorrentes do contrato. 



    Logo, não se trata de responsabilidade solidária presumida, mas sim decorrente da lei e do contrato de consórcio. O fato de o consórcio possuir personalidade jurídica própria não constitui óbice ao reconhecimento da existência de grupo econômico e da responsabilidade solidária, nos exatos termos do art. 2º, parágrafo 2º, da CLT.



    Sendo assim, reconheço a responsabilidade solidária das empresas SANERIO ENGENHARIA LTDA e EMISSÃO SA e determino a imediata inclusão no polo passivo da demanda com fulcro no art. 2º § 2º da CLT. 



    Contudo, indefiro a inclusão no polo passivo das diversas pessoas físicas indicadas, por entender que tal ato neste momento, somente tumultuaria o processo, retardando a execução.  



    Pelo exposto, julga-se PROCEDENTE EM PARTE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão de SANERIO ENGENHARIA LTDA e EMISSÃO SA. no polo passivo da demanda”. (edoc. 14 - grifei)



    Verifico, assim, que o atual estágio de desenvolvimento do processo em referência na reclamação não revela ser a formação de "grupo econômico" o único fundamento para inclusão das partes no polo passivo da demanda e, nessa medida, não está alcançada pela ordem cautelar exarada pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG, sobretudo, porque a inclusão parte reclamante no polo passivo da execução decorreu da parcial procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente